Tribunal: TJMT
Processo: 1031668-46.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031668-46.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON RODRIGO DE MORAES FERREIRA - CPF: 055.257.741-35 (AGRAVANTE), EDNALDO FILOMENO DA SILVA - CPF: 013.879.291-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MEROS DISSABORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo
I
nterno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à
A
pelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
,
condenou o Réu
ao pagamento de danos materiais
e afastou
a indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se os transtornos decorrentes de acidente de trânsito sem vítimas, com repercussão financeira oriunda de contrato de locação de veículo, são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil pelo acidente foi reconhecida e os danos materiais foram devidamente indenizados, inexistindo controvérsia quanto a esse ponto.

4
.
O dano moral não se presume em acidentes de trânsito sem vítimas, sendo necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade.

5
.
Os prejuízos narrados decorrem de obrigações contratuais e repercussões patrimoniais do sinistro, não configurando, por si sós, abalo moral indenizável.

6
.
Inexistência
de prova de lesão física, sofrimento psíquico relevante ou comprometimento significativo da esfera pessoal do autor.

7
.
O recurso limitou-se à reiteração de argumentos já analisados, sem apresentar fundamentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O acidente de trânsito sem vítima não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, exigindo-se prova de circunstâncias que evidenciem violação à esfera extrapatrimonial. 2. Transtornos financeiros decorrentes de contrato de locação de veículo configuram repercussão patrimonial e não caracterizam dano moral indenizável. 3. O
Agravo Interno
que apenas reproduz fundamentos já analisados não autoriza a reforma da decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 08.06.2018; TJMT, AC nº 1025466-48.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05.08.2025; TJMT, AI nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz
Conv
. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.03.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
por
Wellington Rodrigo de MoraesFerreira

em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
Ednaldo Filomeno da Silva
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,
que o sinistro gerou não apenas prejuízos materiais, mas também relevantes desdobramentos financeiros e emocionais, pois, em razão do contrato de locação do veículo utilizado em sua atividade profissional, foi compelido a arcar com custos de reparo e encargos contratuais, o que ocasionou desequilíbrio financeiro, insegurança e prejuízos à sua organização pessoal e laboral.

Afirma que tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento, pois os transtornos suportados decorreram diretamente da conduta culposa do Agravado e impactaram sua esfera extrapatrimonial, o que justifica a reparação por danos morais.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, com a condenação do Agravado ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou, subsidiariamente, a fixação em patamar justo e proporcional.

Não há c
ontrarrazõe
s.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Wellington Rodrigo de Moraes Ferreira

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença
proferida
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
Ednaldo Filomeno da Silva
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Diante da sucumbência recíproca, fixou as custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, em virtude da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustentou, em síntese,
que
embora reconhecida a responsabilidade do Requerido pelo acidente, não houve condenação por danos morais.
Alegou que
utilizava veículo alugado para atividade de motorista de aplicativo e, em razão do contrato de locação, suportou seguro e encargos decorrentes do sinistro.

Afirm
ou
que, apesar da culpa do Apelado, a locadora realizou cobranças e execução de valores, motivo pelo qual pleiteia ressarcimento
integral.

Defende
u
que os fatos extrapolam mero aborrecimento, diante dos prejuízos financeiros e transtornos experimentados.

Por fim, requereu
o provimento do recurso para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na decisão monocrática proferida em 09/03/2026, neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantive integralmente a sentença recorrida

e majorei os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantidas as demais disposições relativas à sucumbência recíproca e à suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que, na decisão impugnada, foi observado o Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o Relator a negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca da matéria, fundamento pertinente ao caso, pois a controvérsia recursal recebeu solução compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça

No caso concreto, a decisão agravada está fundamentada na
falta
de demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar violação à esfera extrapatrimonial do
Autor
, porquanto os transtornos narrados decorrem do próprio acidente de trânsito e de seus efeitos patrimoniais, já reparados mediante a condenação ao pagamento de danos materiais.

Além disso, c
onsignei

que os documentos juntados aos autos confirmam a ocorrência do sinistro e os prejuízos materiais suportados pelo Autor, porém não evidenciam lesões físicas, internação hospitalar,
afastamento prolongado da atividade profissional por motivo de saúde, sofrimento psíquico intenso ou qualquer outra circunstância concreta capaz de configurar ofensa a direitos da personalidade.

Do mesmo modo, a decisão está em consonância com a orientação jurisprudencial no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente de acidente de trânsito sem vítimas, exigindo prova de consequência que ultrapasse a esfera do mero dissabor e da repercussão exclusivamente patrimonial.

Contudo, insiste o Agravante em alegar que a decisão monocrática desconsiderou as particularidades do caso concreto, porquanto o acidente de trânsito, embora sem lesões físicas graves, acarretou desdobramentos financeiros e emocionais relevantes, em razão da cobrança de custos de reparo e encargos contratuais pela locadora do veículo utilizado em sua atividade profissional, circunstâncias que, a seu ver, ultrapassam o mero aborrecimento e autorizam a condenação do Agravado ao pagamento de indenização por danos morais
.

Patente o equívoco d
o
Agravante.

A responsabilidade civil do
Agravado
, proprietário do veículo envolvido no sinistro, é incontroversa e foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, à luz da revelia decretada e da presunção de culpa que incide nas colisões traseiras, em consonância com a dinâmica descrita no boletim de ocorrência e corroborada pela prova documental produzida pelo Autor.
À mingua de
impugnação específica quanto a esse ponto, a matéria não foi devolvida à apreciação deste Tribunal, permanecendo
incólume
o capítulo da sentença que reconheceu o dever de indenizar.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à análise do pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao dano moral,
a
tese recursal

não encontra respaldo no conjunto probatório, pois não se verificam circunstâncias extraordinárias aptas a configurar violação à esfera extrapatrimonial do
Agravante
.

Na hipótese,
verifica-se que o Autor suportou cobranças oriundas da relação contratual de locação do veículo e enfrentou transtornos de ordem financeira e organizacional após o sinistro. Tais circunstâncias, entretanto, traduzem desdobramentos patrimoniais e contratempos inerentes à dinâmica do acidente e à própria natureza do vínculo contratual estabelecido com a locadora, não se qualificando, por si sós, como ofensa a direitos da personalidade.

Os elementos probatórios constantes dos autos confirmam a ocorrência do acidente e os prejuízos materiais experimentados pelo Autor, já reconhecidos e adequadamente reparados na sentença. Não há demonstração de lesões físicas, necessidade de internação, afastamento prolongado da atividade laboral por motivo de saúde, sofrimento psíquico de intensidade relevante ou qualquer outro elemento concreto capaz de evidenciar violação à honra, à imagem ou à integridade psíquica.

Nesse contexto, os transtornos narrados
,
tais como a necessidade de providenciar o reparo do veículo, reorganizar a rotina profissional e suportar encargos decorrentes da locação
,
configuram meros dissabores decorrentes do evento danoso, com repercussão estritamente patrimonial, cuja recomposição já se deu por meio da indenização material fixada

na sentença.

A jurisprudência pátria firma orientação no sentido de que o dano moral não se configura de forma automática em todo e qualquer acidente de trânsito. Exige-se demonstração de consequências que extrapolem o terreno do mero dissabor, sobretudo quando o evento não
resulta em lesão corporal, perda de capacidade laborativa ou exposição pública vexatória.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de
despatrimonialização
do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral
in
re

ipsa
reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral
in
re

ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o
extrapolamento
da esfera
exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
de 8/6/2018). (sem negrito no original).

Igualmente, é o entendimento deste Tribunal:

(...) O fator determinante do acidente de trânsito é o desrespeito à sinalização de parada obrigatória e a invasão da via preferencial pelo condutor do veículo que não detém prioridade de passagem, não havendo que se falar em culpa concorrente quando inexiste prova técnica de excesso de velocidade ou de outra conduta imprudente do veículo que trafega com preferência.

A ausência de repercussão relevante aos direitos de personalidade afasta a indenização por danos morais decorrente de mero aborrecimento.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1025466-48.2023.8.11.0015, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves, publicado no DJE 05/08/2025). (sem negrito no original).

(...) 6.
Afastamento da condenação por
dano

moral
, por ausência de elementos que justifiquem reparação de ordem subjetiva, tratando-se de mero dissabor sem repercussão jurídica na esfera da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Não há que se falar em inépcia da inicial por inexistência da causa de pedir, quando a narrativa fática e a documentação juntada permitem a adequada compreensão e exame do pleito. 2. A responsabilidade objetiva decorrente de colisão traseira subsiste quando não ilidida por prova da excludente de responsabilidade. 3. É devida a indenização por
danos
materiais na medida em que comprovado o efetivo desembolso, sendo vedado o ressarcimento em duplicidade de valores cobertos por plano de saúde. 4.
A ocorrência do sinistro, por si só, não autoriza, por presunção, a reparação por
danos
extrapatrimoniais, sendo necessária a demonstração dos
danos
extrapatrimoniais daí decorrentes
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 927, 944; CPC/2015,
arts
. 319, III; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1162733/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2017; TJ-MG, AI 11080754520248130000, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 05.11.2024; TJ-MG, AC 10105120355653001, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 08.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2018. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0039590-53.2015.8.11.0041, relator Desembargador Sebastiao De Arruda Almeida, publicado no DJE em 14/07/2025). (sem negrito no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLISÃO DE VEÍCULOS – VIATURA POLICIAL –
ACIDENTE SEM VÍTIMA FATAL E FERIMENTOS GRAVES –

DANO MORAL IN RE IPSA – AFASTAMENTO – MERO ABORRECIMENTO DO DIA A DIA –
PREJUÍZOS MATERIAIS –
AUTOMÓVEL LOCADO
(...).

O Superior Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano moral in
re

ipsa
. Em vista de a situação experimentada pela parte autora configurar mero aborrecimento ou dissabor, não há falar em dano moral.
(...). (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 1007229-36.2022.8.11.0003, relator Desembargador Marcio Vidal, publicado no
DJe
em 15/12/2023). (sem negrito no original).

Em conclusão, a decisão monocrática que negou provimento ao
Apelo
revela-se juridicamente acertada, porquanto amparada na adequada valoração do conjunto probatório e em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dessume-se, pois, queas razões recursais não apresentam elementos novos ou fundamentos aptos a infirmar os pilares da decisão agravada. Ao contrário, limitam-se à mera reiteração das teses já examinadas, evidenciando intento de rediscussão de matéria devidamente enfrentada e decidida.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde
que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erromaterial ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento aoRecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026